Tribunal: TJES
Processo: 0000169-85.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-85.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM POSSE DO RÉU E EM VEÍCULO PRÓXIMO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 anos de reclusão em regime inicial fechado, em razão de ter sido flagrado com porções de haxixe e vinculado a depósito de cocaína em veículo abandonado, após denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação ou para absolvição/desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão e laudo pericial que atesta a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

4. A autoria é evidenciada por denúncia anônima específica, confirmada pela abordagem policial que localizou o réu com as características informadas e próxima ao local onde estavam ocultadas outras drogas.

5. Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, constituem prova idônea quando corroborados por outros elementos, inexistindo indícios de parcialidade.

6. A apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie, instrumento para preparo e a proximidade do veículo com entorpecentes demonstram destinação comercial.

7. A desclassificação para uso próprio é inviável quando o conjunto fático evidencia tráfico, sendo irrelevante eventual condição de usuário.

8. A valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal é inidônea e deve ser afastada.

9. A utilização de histórico criminal para negativar conduta social e personalidade configura bis in idem, devendo tais vetores ser neutralizados conforme o Tema 1.077 do STJ.

10. Os antecedentes podem ser valorados negativamente com base em condenação transitada em julgado, sendo lícito utilizar outras condenações para caracterizar reincidência.

11. A reincidência afasta, por si só, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

12. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima específica, corroborada por diligência policial eficaz e apreensão de drogas, é apta a fundamentar condenação por tráfico. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro e instrumentos de preparo evidencia a destinação comercial da droga. 3. É inviável a desclassificação para uso próprio quando o conjunto probatório demonstra a prática de tráfico. 4. Fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal não justificam a exasperação da pena-base. 5. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º ‘a’ e ‘b’ e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14.08.2018; STJ, REsp nº 1.920.404/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 11.10.2021; STJ, AREsp nº 2.600.624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; STJ, HC nº 846.304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000169-85.2024.8.08.0021

APELANTE:
CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18736049), a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição do réu, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que as provas apontam o réu apenas como usuário de drogas.

Caso mantida a condenação, pleiteia
(iii)
a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo inidoneidade na fundamentação do Magistrado sentenciante, bem como
(iv)
a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em seu patamar máximo.

Contrarrazões, no id 18736055, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18736055, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 2 de março de 2024, por volta das 23h47min, na Rua Minas Gerais, Bairro Santa Margarida, em Guarapari/ES,
CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS
trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico. Consta que policiais militares receberam denúncia anônima de que o réu havia deixado uma carga de drogas dentro de um veículo Fiat Palio prata abandonado na referida via, e que estaria escondido em um beco próximo. Realizada a abordagem, foram encontradas no bolso do réu 6 (seis) bolas de haxixe, R$ 60,00 (sessenta reais), celulares e uma gilete. No interior do veículo indicado, foram localizados 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína prontos para venda.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra custodiado –, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação defensiva cinge-se a pleitear a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio e, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria da pena.

Do
p
edido de
a
bsolvição e do
p
leito
d
esclassificatório (
a
rt. 28 da Lei nº 11.343/
20
06)

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do acusado sustentando fragilidade no acervo probatório. Alega que as provas produzidas demonstram apenas que o réu é usuário de entorpecentes, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória, pelo Boletim de Ocorrência e, de forma inequívoca, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2361/2024 (id 18736038). O laudo pericial atestou tratar-se de 14,5g de cocaína (distribuídos em 25 pinos) e 5,6g de haxixe (distribuídos em 6 porções compactadas).

No que se refere à
autoria
delitiva, embora o acusado, em interrogatório judicial, tenha admitido apenas a propriedade de 6 (seis) porções de haxixe — alegando destinarem-se ao consumo próprio — e negado a posse da cocaína localizada no veículo abandonado, tal versão mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Com efeito, verifica-se que a atuação policial não decorreu de abordagem fortuita ou fundada em mera suspeita genérica, mas foi desencadeada a partir de denúncia anônima específica e detalhada.

Segundo as informações repassadas, um indivíduo identificado como “Cristiano”, trajando roupas vermelhas, teria ocultado entorpecentes em um veículo Fiat Palio de cor prata, abandonado, utilizando-o como depósito para fins de comercialização no Bairro Santa Margarida, local já conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais encontraram o acusado com as mesmas características físicas e vestimentas descritas na denúncia, exatamente no ponto previamente informado. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Álvaro Adalberto Moreira Mendes relatou de forma firme e coerente a dinâmica da diligência, esclarecendo que a equipe recebeu informação de que o réu havia ocultado entorpecentes em um veículo abandonado e, diante disso, deslocou-se imediatamente até o local, onde realizou sua abordagem, ocasião em que foi encontrada certa quantidade de haxixe em sua posse.

Na sequência, segundo o relato, os agentes prosseguiram até o automóvel indicado na denúncia, no qual localizaram outra quantidade de substância entorpecente. O policial também confirmou que as características repassadas previamente coincidiam com as do acusado, especialmente quanto às vestimentas, bem como que o próprio réu afirmou, no momento da abordagem, que a droga que portava destinava-se ao consumo próprio.

A narrativa é integralmente corroborada pela declaração do Policial Militar Igor Gomes Vieira, prestada na fase inquisitorial e utilizada na sentença como elemento de reforço probatório. Segundo ele, o acusado já era conhecido da guarnição por envolvimento anterior com o tráfico de drogas, tendo sido visualizado exatamente no local indicado na denúncia, o que reforça a coerência e a convergência dos elementos probatórios.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade do depoimento policial como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias e prestado sob o crivo do contraditório. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A tese defensiva, também, é afastada pelos objetos apreendidos e pela posição estratégica do recorrente. Além das porções de haxixe e de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, foi encontrada com ele uma gilete, instrumento usualmente empregado no fracionamento de drogas, conforme confirmado em juízo pelo policial responsável pela abordagem. Soma-se a isso o fato de o acusado estar a cerca de 5 (cinco) metros do veículo abandonado onde a cocaína foi localizada, o que evidencia seu domínio sobre o material ilícito e reforça a destinação comercial da droga, afastando a alegação de uso pessoal.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Lado outro, sabe-se que para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Com efeito, a conclusão pela traficância emerge do contexto global da apreensão. A diversidade de entorpecentes (haxixe e cocaína), a forma de acondicionamento (25 pinos fracionados), a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 60,00), a localização em ponto conhecido de tráfico e a dinâmica dos fatos relatada pela denúncia anônima afastam de forma peremptória a tese de mero usuário.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao recorrente. Assim, não há razões para acolher os pedidos absolutórios ou de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Da revisão da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa contrapõe-se à dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).

Na primeira fase, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, exasperando a pena-base em 6 (seis) anos acima do mínimo legal, fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes; antecedentes são maculados, em razão da condenação nos autos de número 0009185-44.2016.8.08.0021, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais; conduta social desfavorável, eis que o acusado é conhecido em razão do seu envolvimento com a prática de crimes, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme depoimentos contidos nos autos, não sendo uma conduta aceitável na sociedade; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si 03 (três) condenações criminais, 01 (dois) alvarás judiciais, além de ter respondido pela prática de outras ações penais e atos infracionais, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, evidenciando que possui personalidade voltada a criminalidade; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito drogas destinadas a venda, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em via pública, local de fácil acesso, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade. Registro que um dos principais motivos para a prática de homicídio é decorrente do tráfico de drogas, sendo um crime cometido com grave ameaça e violência a sociedade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sendo a maioria desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.”

Em relação à culpabilidade, o juízo fundamentou-a no fato de que o réu,
“mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes”
. Tal fundamentação deve ser afastada, pois utiliza condenações pretéritas para elevar a culpabilidade, configurando flagrante
bis in idem
com os antecedentes e a reincidência. A culpabilidade, como vetor do art. 59 do Código Penal, exige a demonstração de um grau de reprovabilidade da conduta que extrapole o ordinário do tipo penal, o que não foi delineado na sentença.

Os motivos do crime foram reputados desfavoráveis ao argumento de que o réu agiu
“motivado pelo espírito de ganância”
. Este vetor deve ser decotado, visto que a

obtenção de lucro ou a recompensa financeira é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal, conforme

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. É ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido, por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. Todavia, a prévia autorização pessoal do agente, que espontaneamente digita a senha de acesso aos dados, afasta a apontada nulidade. 2. Comprovada a autoria da recorrente como “responsável por pesar e realizar a contabilidade do entorpecente”, concluir de forma diversa para absolvê-la do delito de tráfico de entorpecentes demandaria revolvimento de fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Sumula 7 do STJ. (...) 4.
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto.

(STJ; REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021)
(grifei)

O juízo sentenciante, ainda, considerou as circunstâncias desfavoráveis por se tratar de “
via pública
”, local de “
fácil acesso
”, e as consequências negativas em razão do “
perigo abstrato
” e de ser o tráfico o “
principal motivo para a prática de homicídio
”. Ambas as fundamentações devem ser afastadas, na medida em que os argumentos são totalmente genéricos e inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

Somado a isso,
“A via pública o período diurno e o fato de o local ser conhecido pelo tráfico constituem elementos ordinários do tipo penal não sendo suficientes isoladamente para a valoração negativa das circunstâncias do crime
” (TJES; ApCrim 0000552-36.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data 24/03/2026).

Com relação à conduta social e à personalidade, o Magistrado as considerou desfavoráveis fundamentando, respectivamente, que
“o acusado é conhecido em razão do seu envolvimento com a prática de crimes, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme depoimentos contidos nos autos, não sendo uma conduta aceitável na sociedade
”, e que
“possui contra si 03 (três) condenações criminais, 01 (dois) alvarás judiciais, além de ter respondido pela prática de outras ações penais e atos infracionais”
.

Todavia, a utilização de envolvimento com crimes ou histórico criminal para negativar esses vetores configura fundamentação inidônea, uma vez que tais elementos já são sopesados nos maus antecedentes ou na reincidência. Além disso, o histórico criminal não serve para aferir o entrosamento social do réu (TJES; ApCrim 5002009-24.2024.8.08.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 16/03/2026).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico, inclusive em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.077), no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social ou a personalidade. A título elucidativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL BASEADA NA EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1077
.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial manejado pelo agravante, que foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal C.C. 244-B do ECA. 2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa de sua conduta social, baseada exclusivamente na existência de outros processos penais em curso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da conduta social do recorrente, baseada exclusivamente em processos penais em curso, é válida para a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, e não pode ser negativamente valorada com base em processos penais em curso. 6. O Recurso Especial foi provido para declarar a inexistência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase do processo de aplicação da reprimenda em relação ao recorrente. lV. Dispositivo 7. Recurso provido.

(STJ; AREsp 2.600.624; Proc. 2024/0108382-1; MA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

Consoante sabido, a conduta social refere-se ao comportamento do réu em seu ambiente familiar, de trabalho e comunitário, enquanto a personalidade diz respeito ao seu perfil psicológico e moral. Inexistindo laudos ou provas testemunhais nesse sentido, os vetores devem ser neutralizados.

Por fim, a valoração negativa dos antecedentes foi devidamente fundamentada em condenação transitada em julgado (ação penal nº 0009185-44.2016.8.08.0021), constituindo a única circunstância judicial desfavorável a ser mantida. Isso porque o réu possui múltiplas condenações definitivas, sendo legítima a utilização de uma delas para a exasperação dos antecedentes e das demais para o reconhecimento da reincidência na fase subsequente, sem configuração de
bis in idem
(STJ; AgRg-AREsp 2.996.787; Proc. 2025/0270488-6; RO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/03/2026; DJE 17/03/2026).

Destarte, remanescendo apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), aplico a fração jurisprudencialmente recomendada de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, e redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, não há atenuantes e mostra-se escorreito o reconhecimento da agravante da reincidência, devidamente caracterizada por condenações transitadas em julgado (processos nº 0007872-77.2018.8.08.0021 e 0000683-09.2022.8.08.0021) que não foram utilizadas na primeira fase.

Mantenho a incidência da fração de 1/6 (um sexto) operada de forma correta pelo juízo de origem, pelo que a pena intermediária repousa em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

É cediço que para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração em organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos, de forma cumulativa, afasta o benefício.

In casu
, o réu é portador de maus antecedentes e ostenta a condição de reincidente, possuindo diversas condenações definitivas, fatores que denotam sua dedicação reiterada à mercancia ilícita e impedem, de forma absoluta, a incidência da benesse, tal qual pacificado pelos Tribunais. Cito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: [...] 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. (...)

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
) (grifei)

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. (...).

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
) (grifei)

Nesse cenário, revela-se incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

À míngua de outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade da reprimenda imposta, bem como a presença de circunstância judicial negativa e, fundamentalmente, da reincidência do recorrente, correta se mostra a fixação do regime inicial fechado, nos exatos ditames do art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena de
CRISTIANO GONÇALVES DOS SANTOS
para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.